Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-75.2023.8.11.0078
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000833-75.2023.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (RECORRENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), WESLLEN COSTA SOUZA - CPF: 059.100.743-69 (ADVOGADO), NILTOMAR ROCHA VIEIRA - CPF: 053.600.711-09 (RECORRENTE), WALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.182.451-90 (VÍTIMA), IGOR RAPHAEL CARVALHO RAFFAELLI - CPF: 057.190.321-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso Em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Organização Criminosa. Exclusão De Qualificadoras. Parcial Provimento.

I. Caso em exame

1.
Recursos em sentido estrito interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que pronunciou os recorrentes pela
suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe,
com meio que resultou perigo comum e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal), bem como por integrarem organização criminosa (art. 2º, caput, § 2º, da Lei n. 12.850/2013).

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as qualificadoras devem ser excluídas da decisão de pronúncia por manifesta improcedência; (
ii
) estabelecer se a qualificadora do meio que resultou perigo comum é inaplicável ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.
A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo nos autos, haja vista que há indícios de que o homicídio foi motivado pelo descumprimento de regras internas da organização criminosa, o que demonstra repugnância e
ignobilidade
na motivação do crime.

5.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, pois os disparos foram efetuados a curta distância, atingindo a região da cabeça da vítima sem chance de reação, caracterizando execução sumária e surpresa.

6.
A qualificadora do meio que resultou perigo comum deve ser afastada, pois, embora o crime tenha ocorrido em via pública, os disparos foram direcionados exclusivamente à vítima e efetuados a curta distância, não havendo risco real e concreto a terceiros.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
[
1
]
. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia
somente é admissível quan
do manifestamente improcedentes;

[
2
]
. A qualificadora do motivo torpe se sustenta em elementos mínimos que indicam que o homicídio foi motivado pelo descumprimento de
normas de organização criminosa;

[
3
]
. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando há prova de que o homicídio ocorreu de forma repentin
a e sem possibilidade de reação;

[
4
]
. A qualificadora do meio que resultou perigo comum deve ser afastada quando os disparos foram realizados exclusivamente contra a vítima, sem risco concreto a terceiros.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, caput, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.726.013/DF,
R
el. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s

por
Niltomar
Rocha Vieira
e
Jefferson Alves Jacó
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Sapezal
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000833-75.2023.8.11.0078
, pronunciando-o
s
pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado,
por motivo
torpe, utilizando-se de meio que resultou perigo comum e mediante
recurso que dificultou a defesa d
a vítima (art. 121, § 2º, I, III e IV
, do Código Penal)
e por suspostamente integrarem organização criminosa (art. 2º, caput, §2º, da Lei n. 12.850/2013).

O
s
recorrente
s
nas razões que se encontram no
s

ID
’s

259295155
e
230354790
, postula
m
a exclusão das
três
qualificadoras, por serem manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões encontradiças no
s

ID
’s

230354795
e
260196173
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
230354797
, o juízo de primeiro grau
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
260517159
, opina pelo desprovimento do
s
recurso
s
defensivo
s
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia,

constante
no ID
230355204
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01:

Consta nos autos do incluso inquérito policial que em 13/08/2022, neste Município de Sapezal/MT, os denunciados integravam organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores
a
quatro anos e, inclusive, crimes hediondos, conforme Boletim de Ocorrências nº 2022.220719 (id. 115232767), Laudo de
Necrópsia
(id.115232769), Certidão de Óbito (id. 115232770), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ids. 115232779, 115232780, 115232781, 115232782), Relatório Policial (id. 115232785), Áudio (id. 115232829), Vídeo (id. 115232830), Relatório Policial Final (id. 115234895), termos de declarações e demais elementos coligados aos autos.

FATO 02:

No dia 13/08/2022, por volta das 23h30min, na Avenida Surubim, em frente ao Bar da Maga, os denunciados, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, agindo com animus necandi, por motivo torpe, utilizando-se de meio que resultou perigo comum e mediante recurso que d
ificultou a defesa da vítima,
m
ataram

Walter Ferreira da Silva
, conforme Boletim de Ocorrências nº 2022.220719 (id. 115232767), Laudo de
Necrópsia
(
id.
115232769), Certidão de Óbito (id. 115232770), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ids. 115232779, 115232780, 115232781, 115232782), Relatório Policial (id. 115232785), Áudio (id. 115232829), Vídeo (id. 115232830), Relatório Policial Final (id. 115234895), termos de declarações e demais elementos coligados aos autos.

DINÂMICA DOS FATOS

Restou apurado no incluso caderno investigativo que os denunciados integravam a organização criminosa nacionalmente conhecida como “Comando Vermelho” (FATO 01), inclusive com emprego de armas de fogo.

Cumprindo a finalidade dessa organização criminosa, na noite dos fatos, visando à morte da vítima Walter Ferreira da Silva, o
denunciado
NILTOMAR
efetuou disparos de arma de fogo em face da vítima, atingindo-a com um disparo na cabeça, levando-a ao óbito, conforme laudo de
necrópsia
nº 601.1.01.2022.022847-01 id. 115232769.

Ressai dos autos que o denunciado
IGOR
concorreu para o crime na qualidade de partícipe, na medida em que acompanhou o corréu
NILTOMAR
durante a execução do homicídio e prestou-lhe auxílio ao empreenderem fuga juntos em um veículo VW Gol, de cor vermelha.

Ademais, identificou na investigação que o acusado
JEFFERSON ALVES JACÓ
foi o mandante desse crime hediondo, pois a vítima Walter Ferreira da Silva estava agindo sucessivamente de forma contrária às regras internas da facção.

Ainda, verifica-se que na prática do homicídio, os denunciados agiram por motivo torpe, consistente em matar a vítima Walter Ferreira da Silva pelo fato desta não cumprir com as regras internas da respectiva organização criminosa integrada pelos réus.

Além disso, comprovou-se também que o denunciado
NILTOMAR
efetuou os disparos em via pública, nas proximidades do Bar da Maga, em meio a várias pessoas, causando perigo comum a todos que ali estavam presentes.

Por fim, vê-se que o crime foi praticado mediante
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, pois fora surpreendida no início da ação, sendo
atingida com um disparo na cabeça
, o que enseja a aplicação da respectiva qualificadora

[...]

Negritos no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
, inicia-se
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele
utilizado
para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli

de.
Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais
seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o
s
recorrente
s
, a requerer a extirpação das qualificadoras do
motivo torpe, de meio que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com razão, em parte, os recorrentes, devendo, desde já, ser consignado que tão somente a qualificadora de meio que resultou perigo comum deverá ser decotada por ser manifestamente improcedente.

É de bom alvitre a transcrição dos
fragmentos da sentença de pronúncia
que tratou sobre as referidas qualificadoras
:

[...
]
Por
outro lado, no concernente à exclusão das qualificadoras, tem-se que o afastamento de qualquer uma, nesta fase processual, somente é viável quando a imputação estiver patentemente dissociada das provas dos autos, revelando-se notoriamente descabida, não podendo pairar dúvidas a esse respeito. Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório - meros indícios - quanto à presença de qualquer qualificadora, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver.

Quanto ao motivo torpe, ao perigo comum e ao modo referente à dificuldade de defesa do ofendido, vislumbro que existe plausibilidade nas alegações e, por isso, submeto a apreciação ao Júri.

No que tange à motivação torpe, extrai-se dos autos que
a vítima foi assassinada porque não cumpriu as regras internas da organização criminosa, pois ia a bares e festas mesmo tendo deixado o comando vermelho para frequentar a igreja.

No que concerne ao perigo comum, em tese, o crime foi executado em via pública,
nas proximidades do Bar da Maga, em meio a várias pessoas.

Quanto ao recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, em hipótese, a ação foi repentina, já que a vítima foi surpreendida com um tiro na cabeça.

Portanto, as qualificadoras serão mantidas e submetidas à apreciação pelos jurados.
[...]

(ID 235671199
)

Verifica-se, pois, que o pedido formulado pelo
s
recorrente
s
deve ser acolhido
parcialmente
, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas qualificadoras restarem manifestamente improcedentes, situação, essa, que foi demonstrada nestes autos
tão somente em relação ao
meio que resultou perigo comum
.

No que atine ao motivo torpe, Guilherme de Souza
Nucci
e Rogério Sanches da Cunha ensinam que:

“[...] Motivo torpe: é o motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum.
Ex
: cometer um crime impulsionado pela ganância ou pela ambição desmedida [...]”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482
)

“[...] Quando a razão do delito for vil, ignóbil, repugnante e abjeta, o motivo é conspirado torpe."
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: Parte Geral.
2
. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2014. p. 392).

Com efeito, no que se refere ao propalado motivo
torpe
, colhe-se dos elementos de convicção produzidos nestes autos durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis
, a existência de provas mínimas acerca da plausibilidade da sua incidência, haja vista que o fato motivador do crime teria sido
a circunstância
d
e
a vítima ter sido integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”
e teria saído para se dedicar à igreja, porém, ao que tudo indica, continuou frequentando bares e festas, o que, em tese, foi
a
justificativa de o
recorrente Jefferson ordenar e o
Niltomar
executar a morte dele
, daí por que estão presentes os elementos para manter a referida qualificadora.

A propósito, a prova que indica os indícios mínimos para sustentar a qualificadora do motivo torpe é o áudio do recorrente Jefferson comentando o motivo da morte da vítima visto no ID 230354298, e
,
transcrito a seguir:

“[...]

vulgo “PANDA”, e começa o diálogo buscando informações, para repassar para esposa da vítima:

X - E aí meu querido (começa a testemunha),
Então
sabe de alguma coisa?
”

Panda – Então
cê

tava
com ele lá? Eu sei, eu
tava
ciente de tudo
já.
.
,

X – Se
tava
ciente já?

Panda –
Aham
...
Até os manos do conselho
tá
ciente disso aí
também..

ele
vinha dando um certo tipo de trabalho...
pra

nóis

entendeu?..

até
teve um dia que ele deu tiro contra irmão aí, aí pegou, a sorte é que não pegou né mano, ele deu altos tiros na verdade ele
tava
com uma pistola...

X –
Sim
..

Panda – Contra a vida de irmão aí, aí
os manos deu
parte né, chegou
no
conselho, nós ligamos
pra
ele, até o dono da quebrada ligou
pra
ele,

X –
o
JUNINHO BATIMAN?

Panda – ele falou que não ia conversar comigo, ia conversar com o
dono

X –
aham

Panda – Aí mano,
nessa aí ele
puxou um tempo com JUNINHO, entendeu? Aí
ele conversaram
e ele
pediu afastamento, que ele ia levar a vida dele na igreja, que ele ia cumprir a disciplina dele né, ele ia
pra
igreja, que não ia mexer com nada de errado mais, entendeu

X –
sim

Panda – que se pegasse ele com algo errado podia matar ele porque ele ia levar a vida dele na igreja pela filha dele.

X –
então
o
Sr

tá
ciente de tudo Panda?

Panda –
Tô
,
tõ
ciente de tudo, não só eu como os manos do
quadro

X –
tô
ligado

Panda – aí
esses tempo
os manos foram
encadrar
ele porque ele
tava
no bar aí

X –
por
que o mano
o
mano é o seguinte
tá
ligado

Panda – ele foi
paga
de louco puxar ferro
pros
irmãos de novo,
entendeu

X –
não
desse aí
nãi

tô
ciente não pô. Mas dessa situação que ele puxou ferro
pro

cara
lá no cinzeiro lá no bailão
lá ,
que deu
tiro lá
nos cara
lá que não pegou,
tá
ligado, foi mandado uma disciplina
pra
ele, né?

Panda – isso da primeira vez né? Aí teve
uma outra
vez que foi ali no Gela (Bar Gela
Guela
). Que os manos foram falar com ele o que ele
tava
fazendo no
buteco
, se ele pediu afastamento, que ele tinha ido
pra
igreja, que ia seguir a vida dele bem longe do crime, aí ele já pagou de louco
pra
cima
dos guri
lá,
tava
com uma pistola prata cromada também, entendeu? Pagou de puxa
pros guri
lá.

X –
tô
ligado

Panda – no dia do cinzeiro,
tava
RT,
tava
CAVERINHA e
tava
PAQUINHA. Aí nesse outro dia,
tava
RUTE,
tava
o marido da RUTE e
tava
NAGATO, entendeu
?

X –
mas
o
pra
que né cara, matou o
cara
na traição, por que levou o
guri
assim pô, por que então não conversasse, fizesse um trem certo matasse, matou o
guri
na rua
assim

Panda – se sabe que não tem essa, se sabe muito bem que NÓIS
pra
matar não tem essa não
doido

X –
tô
ligado

Panda –
pra
falar assim oportunidade EU DEI
PRA
ELE, se sabe muito bem disso. Pode chega
nos
manos do conselho que
os manos já queria
bater o martelo dele foi de primeira, eu que cheguei e
bati de frente
, não mano,
vamo

dá uma oportunidade
pro

guri
aí mano, ele fala que ele é de atitude, ele fala que mata que faz tudo,
dái

vamo
dá oportunidade
pra
ele. Aí foi onde ele tirou

nóis
, falou
qui
, que não ia cumprir disciplina que não sei o que, falou até de pegar POSTURA (
ALEXANDRE
..
),
o disciplina
aí nosso, de matar
POSTURA, entendeu
?

X –
hurum
.

Panda – saindo palavras da boca dele
, entendeu
mano

X –
tô
ligado. Foda irmão

Panda – então tipo assim, é um mano
qui
, assim, persistiu no erro, né, diante da
oportunidade

X –
to
ligado

Panda – mas no mais é
nóis
, qualquer coisa pode
tá
chegando
aqui

X –
demoro
porra, demoro [
...]
”

Destacamos

Logo, cumpre consignar que a prova destes autos aponta indícios de que
a vítima teria pedido para ser desligado da facção criminosa “Comando Vermelho”, porém, ao que tudo indica, não estava cumprindo as determinações internas de ficar longe de bares e festas, o que levou à execução de sua morte por parte dos recorrentes,
fato, esse, que
torna a conduta típica praticada ainda mais reprovável e autoriza a incidência da agravante do motivo
torpe
.

Superada a motivação do crime, passa-se à análise das qualificadoras relacionadas à execução do delito.

Sobre as qualificadoras
de
meio que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima
,
Cleber
Masson
e

André
Estef
am

doutrina
m, respectivamente, da seguinte forma
:

“[...]
Meio de que possa resultar perigo comum
é aquele que, além de proporcionar sofrimento intenso e exagerado à vítima, pode também colocar em risco um número indeterminado de pessoas. A lei aponta como exemplos o explosivo e o fogo, esse último quando ofe
rece perigo a diversas pessoas [...]”

(MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado
.
4
. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. p. 402). (grifos no original)

“
[...]
O legislador, depois de indicar como agravantes a traição, a emboscada e a dissimulação, menciona que a circunstância dar-se-á quando houver qualquer meio que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido, como, por exemplo, o ataque súbito e repentino ou durante o sono.

Lyra advertia que 'a dificuldade da defesa há de originar-se do recurso empregado pelo agente e não da imprevidência ou outra in
cúria injustificável da vítima [...
]
"
(
ESTEFAM, André.Direito Penal: Parte Geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 391-392).

Feita uma abordagem doutrinária, para se entender como ocorreu
a
morte da vítima,
torna-se necessário trazer as versões de
Luciele
Regina da Silva, esposa da vítima,
que viu o momento em que seu marido foi assassinado, cujas declarações foram
prestada
s
em juízo; e de Wellington da Conceição Vieira,
vulgo “Caveirinha”,
prestada na fase investigativa, tratando-se essa testemunha de pessoa que conversou com a vítima, segundos antes de ser executada.

A esposa da vítima,
Luciele
Regina da Silva, narrou, em juízo, que
Walter Ferreira [vítima]
teve um desentendimento semanas antes dos fatos por ter deixado o Comando Vermelho para frequentar a Igreja,
situação, essa, que o obrigou a
seguir uma vida regrada.

Relatou, além disso, que, no dia dos fatos, a vítima estava chateada, pois havia perdido o emprego e, em razão disso, foram ao Bar da Maga, onde, ao saírem
,
a vítima
foi
chamada
por "Caveirinha"
para conversar, momento em que Walter Ferreira
atravessou a rua.

Acrescentou, ainda, que, quando a vítima atravessou a rua
, viu dois homens se aproximando e
, logo,

estes dispararam a uma curta distância na região da cabeça da vítima, impossibilitando-o de qualquer reação.

A propósito, eis o trecho da versão judicial de
Luciele
Regina transcrita na sentença de pronúncia:

“[...]
LUCIELE REGINA DA SILVA, esposa da vítima, contou que o ofendido teve um desentendimento com uns rapazes há umas 03 ou 04 semanas antes dos fatos porque estava frequentando bares, uma vez que tinha deixado o comando vermelho para ir à Igreja. Por isso, deveria seguir uma vida regrada.

Como perdeu o emprego, ficou bastante chateado, razão pela qual foram ao bar da Maga. Quando deixavam o local, a vítima foi chamada por dois rapazes, um deles era o Caveirinha. Assim, o ofendido pediu para a declarante aguardar e atravessou a rua. Visualizou dois outros sujeitos se aproximando, ambos com blusa de frio e boné baixo. Na sequência ouviu os disparos de arma de fogo. Por isso, correu em direção ao ofendido para prestar socorro, mas faleceu no pronto socorro. Informou que o aparelho celular do seu companheiro ficou com a declarante e que acabou quebrando, pois era muito antigo. Narrou que pessoas do comando mataram seu marido e que soube dessa informação por terceiros. Alegou que seu marido usava
tornozeleira
eletrônica, já que cumpriu pena por roubo. Disse que conhecia o rapaz que chamou o seu marido e que já frequentou sua casa, pessoa denominada Caveirinha. O segundo, que estava com ele, não conhecia. Contou que não teve qualquer desavença no Bar da Maga, mas que foi “cobrado” porque tinha deixado o comando para frequentar a Igreja. Frisou que antes de ir ao Bar da Maga, estavam no Bar Gela-
Guela
. Neste estabelecimento, asseverou que ficou sozinha boa parte do tempo porque a vítima ficou conversando com outros rapazes. Confidenciou que o ofendido deu carona para quatro pessoas e que a declarante não os conhecia. Frisou que o bar da Maga estava lotado, que
seu marido não estava armado e que a pessoa que efetuou o disparo estava muito próxima. Ao todo, eram umas quatro pessoas que estavam a sua volta e que o tiro acertou sua cabeça.

(Trecho retirado da sentença de pronúncia vista no ID 230355688)

Por sua vez, Wellington da Conceição Oliveira, vulgo “Caveirinha”, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, relatou o motivo da morte da vítima [saída da organização criminosa e descumprimento das regras internas] e os detalhes de como ocorreu sua execução, tratando-se, em síntese, de uma execução à queima-roupa, cujos tiros foram disparados a uma curta distância na região da cabeça, sem chance de reação.

“[...]
Que no dia 13 de agosto de 2022, o depoente estava

no bar Gela
Guela
, quando a vítima Walter, conhecido como matador
, envolveu-se
em uma

confusão com o Niltinho, vulgo PJ;
Que matador era
ex
- irmão da facção criminosa Comando

Vermelho, pois tinha rasgado a camisa para sair do mundo do crime e ir para igreja, porém

andava frequentando bar, festas,
etc
, motivo pelo qual foi decretado a morte
; Que no dia do crime,

quando fechou o bar Gela
Guela
, o depoente, Gilson Coroa, a vítima, e outras pessoas que

estavam naquele local foram para o bar da Maga;
Que confirma que quando a vítima Walter

estava indo embora, o depoente o chamou para ir até o outro lado da rua para conversar; Que

pouco tempo depois apareceu a pessoa de Niltinho e Igor RT/AR; Que só viu o momento em que

Niltinho efetuou dois disparos de arma de fogo na vítima, tendo acertado o primeiro disparo na

cabeça da vítima; Que após os tiros, eles correram até um veículo gol, vermelho, o qual utilizaram

para fugir;
Que Igor RT foi o responsável por dar fuga para o Niltinho; Que Niltinho encontra-se

preso pelo envolvimento no homicídio no
dias
das eleições; Que apesar de ter chamado a vítima

até o outro lado da rua para conversar, o depoente não sabia que matariam a vítima; Que na

época dos fatos, o depoente realmente era conhecido pelo vulgo
Caverinha
[...]”
(Depoimento prestado na delegacia visto no ID
230354287
)
Destacamos

N
o que concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não se pode falar em exclusão da aludida causa de qu
alificação de pena, porquanto
, em tese,
o ofendido foi
surpreendid
o, desarmado
,
após ter
sido chamado para conversar do outro lado da rua
,
com tiros a curta distância na região de sua cabeça, impossibilitando-o de qualquer reação.

Por conseguinte, nesta fase processual, na qual, como se sabe, o magistrado realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, a referida qualificadora só pode ser afastada quando for constatada, de plano, sua improcedência em razão da absoluta ausência de indícios que respalde sua aplicação, porquanto é competência do Conselho de Sentença, juízo natural dos processos afetos ao Tribunal do Júri
.

Noutro viés
, em relação à qualificadora de
meio que resultou perigo comum
, dessume-se da instrução probatória, sobretudo, da versão da esposa da vítima e da testemunha que o chamou pa
ra atravessar a rua, que a morte
da vítima ocorreu a curta distância,
com disparos que atingiram a região de sua cabeça, não importando, portanto, se foi realizada em via pública, nas proximidades de um bar, onde havia várias pessoas.

Isso fica ainda mais evidente quando se analisa o laudo de necropsia visto no ID
230354277
, de cujo documento se verifica no subitem dos comentários que a vítima sofreu ferimento por projétil de arma de fogo a curta distância.

Destaque-se, por oportuno, que disparos de arma de fogo em via pública, isoladamente, não caracterizam meio que gera perigo comum, pois não se equiparam a instrumentos cujos efeitos
refogem
totalmente ao controle do agente, como, por exemplo, explosivos.

Assim, estaria constatado o perigo comum se os disparos fossem feitos
a esmo
em local de via pública repleto de pessoas, situação, essa, que poderia atingir vítimas indistintamente, o que não ocorreu no caso destes autos.

Portanto, por mais que a denúncia tenha narrado que
“
Niltomar
efetuou disparos em via pública, nas proximidades do Bar da Maga, em meio a várias pessoas, causando perigo comum a todos que ali estavam presentes”;
constata-se, depois da instrução probatória, que o laudo pericial concluiu que os disparos foram a curta distância,
conclusão
que foi corroborada pela versão da esposa da vítima em juízo e da testemunha que chamou a vítima para atravessar a rua, prestada durante a fase investigativa, não gerando qualquer risco comum, a não ser à própria vítima.

Logo, a exclusão da qualificadora de meio que resultou perigo em comum é medida imperiosa, por se configurar
manifestamente improcedente
.

A propósito, em caso semelhante, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para excluir as qualificadoras da pronúncia em caso de homicídio.

2. As decisões anteriores. A decisão monocrática excluiu as qualificadoras de torpeza do motivo e perigo comum, por falta de provas específicas que as sustentassem, e rejeitou os embargos de declaração.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se as qualificadoras de torpeza do motivo e perigo comum são manifestamente improcedentes, justificando sua exclusão na fase de pronúncia.

4. A parte agravante alega que a exclusão das qualificadoras usurparia a competência dos jurados e que a Súmula 7/STJ impediria o reexame de provas.

III. Razões de decidir5. A decisão monocrática considerou que não há provas específicas que sustentem a qualificadora de torpeza do motivo, uma vez que os depoimentos não indicam categoricamente que a motivação do crime foi ciúmes.

6. A qualificadora de perigo comum foi considerada improcedente, pois o disparo de arma de fogo atingiu apenas
uma vítima, sem comprovação de potencialidade para atingir mais pessoas.

7. A decisão monocrática não violou a Súmula 7/STJ, pois se limitou à correta qualificação jurídica dos fatos reconhecidos no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é justificada quando não há provas específicas que as sustentem.

2
. A decisão monocrática que se limita à correta qualificação jurídica dos fatos não viola a Súmula 7/STJ".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.836.556/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021.

(
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.726.013/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.11.2024, publicado no DJE de 3.12.2024)
Destacamos

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao s recurso s interposto s por

Niltomar
Rocha Vieira
e
Jefferson Alves Jacó
,
para tão somente
afastar a qualificadora
de meio que resultou perigo comum
, devendo
ser
submetidos ao Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal, pela
prática do crime de homicídio qualificado, por motivo
torpe
e mediante recurso que dificultou a defesa d
a vítima (art. 121, § 2º, I
e IV, do Código Penal) e por suspostamente integrarem organização criminosa (art. 2º, caput, §2º, da Lei n. 12.850/2013).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025